Tribunal: STF
Processo: Rcl 73449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS E A DECISÃO APONTADA COMO RECLAMADA. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rod Radiologia Odontológica Digital Ltda., em 4.11.2023, contra decisão do juízo da Segunda Vara do Trabalho de Marília/SP no Agravo de Petição na Execução de Sentença n. 0011470-13.2019.5.15.0101 pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 e na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



    O caso



    2. Mirelle Faria Dias ajuizou ação trabalhista contra Rod Radiologia Odontológica Digital Ltda. e pediu “o reconhecimento da função efetivamente exercida e respectiva retificação em CTPS, bem como o pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso da categoria, horas extras e reflexos, adicional de insalubridade, aviso prévio indenizado ou, sucessivamente, multa do art. 477 da CLT, diferenças de depósitos de FGTS, além de honorários advocatícios e benefícios da Justiça Gratuita” (fl. 2, e-doc. 1, grifos no original).



    Na sentença, Rod Radiologia Odontológica Digital Ltda. foi condenada a “pagar à reclamante diferenças salariais de 01/09/2017 a 05/06/2019, entre o piso salarial devido à época da contratação em setembro de 2017, nos termos do artigo 16, da Lei 7.394/85 (dois salários mínimos considerado o valor vigente à época acrescido dos reajustes posteriores conforme os índices concedidos à categoria obreira, previstos nas CCTs colacionadas aos autos) e o salário pago à autora ao longo do pacto laboral, bem como os reflexos em 13º salários, férias + 1/3 e depósitos de FGTS acrescidos da multa de 40%” (fl. 3, e-doc. 1, grifos nossos). 



    Em 16.2.2023, a Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região manteve a sentença em sede de recurso ordinário e ressaltou:



    “Quanto ao argumento de que não poderia prevalecer o piso salarial fixado com base no salário mínimo também não possui razão a reclamada, pois o C. STF, ao julgar a ADPF nº 151, determinou a aplicação do piso salarial de dois salários mínimos até edição de lei que fixe nova base de cálculo” (fl. 3, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração por Rod Radiologia Odontológica Digital Ltda. esses foram rejeitados. No voto se adotam os seguintes fundamentos:



    “No que tange aos critérios definidos na ADPF 151, eis o que foi definido pelo C. STF: ‘(i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000; (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo.’ Tais critérios, com efeito, foram expressamente levados em consideração no v. acórdão (fl. 521)” (fl. 3, e-doc. 5).



    Com o trânsito em julgado, iniciou-se a execução, tendo a perita contábil nomeada pelo juízo realizado os cálculos (e-doc. 6) que foram impugnados por Rod Radiologia Odontológica Digital Ltda.



    Em resposta à impugnação, a perita contábil salientou:



    “O reclamado impugna o laudo pericial alegando em apertada síntese que esta perita deixa de observar o quanto disposto na ADPF 151 que congelou a base de cálculo dos técnicos em radiologia em dois salários mínimos vigentes em 13/05/2011, de forma a desindexar o salário mínimo. 



    Da análise da r. sentença, anexa as fls. 453 dos autos têm-se: (...).



    Por todo o exposto, condeno a reclamada a pagar à reclamante diferenças salariais de 01/09/2017 a 05/06/2019, entre o piso salarial devido à época da contratação em setembro de 2017 (...).



    O v. acórdão anexo as fls. 519/528 reformou a r. sentença apenas para afastar a multa aplicada à testemunha Mateus de Oliveira, quanto a aplicação da ADPF nº 151 o recurso foi desprovido: Quanto ao argumento de que não poderia prevalecer o piso salarial fixado com base no salário mínimo também não possui razão a reclamada, pois o C. STF, ao julgar a ADPF nº 151, determinou a aplicação do piso salarial de dois salários mínimos até edição de lei que fixe nova base de cálculo. Recurso da reclamada desprovido.



      Instado em embargos de declaração quanto ao piso da categoria, o v. acórdão anexo as fls. 558/559 embora cite o item II da ADPF 151 que fixa em dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13/05/2011) rejeitou o recurso do reclamado ‘Diante do exposto, decide-se CONHECER dos embargos de declaração: opostos por ROD RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DIGITAL LTDA, e os REJEITAR, nos termos da fundamentação’. 



    O trânsito em julgado da decisão ocorreu aos 22/08/2023 conforme certidão anexa sob id num b790c29 as fls. 563 e em tendo a sentença estabelecido de forma explicita o salário inicial em dois salários mínimos vigentes a época da contratação em setembro de 2017, entende a perícia que não há retificações no laudo pericial quanto a este quesito, contudo, caso este(a) magistrado(a) entenda de forma diversa, corrigir-se-á o laudo pericial, por ora, não há o que retificar. 



    Quanto ao adicional de insalubridade, sendo a base de cálculo correspondente ao salário devido, entende a perícia não haver retificações a serem feitas” (e-doc. 7, grifos nossos).



    Em 23.5.2024, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Marília/SP homologou os cálculos (e-doc. 8).



    Em 24.10.2024, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Marília/SP não recebeu o agravo de petição interposto por Rod Radiologia Odontológica Digital Ltda.:



    “Não recebo do Agravo de Petição interposto pela executada, por não preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. 



    Inerte quanto ao pagamento do saldo remanescente da execução (ID d8c548d), proceda-se à penhora on-line de ativos financeiros via convênio SISBAJUD. Fazendo uso do poder geral de cautela assegurado pelo art. 765 da CLT, o qual dispõe que os Juízes do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, e, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988 e à natureza privilegiada e alimentar do crédito trabalhista, além da penhora on-line dos ativos financeiros da pessoa jurídica executada, seja também efetuado o arresto online do numerário existente em contas e aplicações financeiras em nome dos sócios e das empresas a eles vinculadas, com fulcro no art. 301 do CPC. 



    Sendo positiva a medida através do sistema SISBAJUD, ainda que de forma parcial, deverá o bloqueio ser convolado em penhora ou arresto, dando-se ciência à pessoa jurídica ou ao(à) sócio(a) interessado(a), independentemente da garantia integral do Juízo, sendo a pessoa jurídica para, querendo, opor embargos à execução, no prazo de 5 dias, e o(s) sócio(s), inclusive da inclusão no polo passivo da execução, para que quite(m) o montante do débito remanescente ou, querendo, oponha(m) incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante art. 135 do CPC, sob pena de preclusão. 



    Bloqueados valores superiores ao devido em várias instituições financeiras, considerando a peculiaridade do sistema SISBAJUD, deverá a Secretaria da Vara, após a constatação do fato, liberar imediatamente a quem de direito a fim de evitar excesso de execução” (e-doc. 9).



    3. A reclamante argumenta que “a base de cálculo para apurar as diferenças salarias deferidas em sentença deve ser calculada sobre DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES EM 13.05.2011 nos termos da modulação trazida na ADPF 151, e, portanto, NÃO DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS CONSIDERADO O VALOR VIGENTE À ÉPOCA como ficou decidido na sentença” (fl. 5).



    Explica que, iniciada a execução, o perito contábil “elaborou laudo tendo como base de cálculo os salários mínimos vigentes à época o que foi objeto de impugnação, mantido o cálculo pelo expert e homologado pelo juízo desta forma, que, quitadas as verbas incontroversas, foi objeto de agravo de petição indeferido pelo juízo a quo e que ora se encontra com prazo para apresentação de embargos a execução, tendo ocorrido inclusive o bloqueio das contas bancárias das pessoas dos sócios ex officio dos valores controvertidos” (fl. 5, grifos nossos).



    Argumenta que “o acórdão do e. TRT da 15ª Região e seu complemento em Embargos de Declaração mandam observar o que restou decidido na ADPF 151, e, no entanto, insistentemente se busca desvirtuar o que lá está disposto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alerta ser “evidente o desrespeito à jurisprudência do STF a partir da conjugação das teses firmadas em controle concentrado de constitucionalidade na Súmula Vinculante nº 4 e na ADPF 151” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do processo 0011470-13.2019.5.15.0101, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 9).



    No mérito, pede “a cassação da decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Marília, Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0011470- 13.2019.5.15.0101, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade (Súmula Vinculante n. 04 e ADPF 151)” (fls. 9-10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer de agravo de petição e manter decisão que homologou os cálculos em execução de sentença, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Marília/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 e na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de se indexar piso salarial dos técnicos em radiologia ao valor do salário mínimo, mas determinou, nos termos do voto do Relator, o congelamento da base de cálculo da seguinte forma:



    “(ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo” (ADPF n. 151, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.4.2019, grifos nossos).



    Essa a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 151, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.4.2019).



    A Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal Federal dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Na decisão apontada como reclamada, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Marília/SP deixa de conhecer do agravo de petição interposto pela reclamante contra decisão que homologou os cálculos “por não preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade” e determina a “penhora on-line de ativos financeiros via convênio SISBAJUD” (fl. 1, e-doc. 9).



    Não se tem, nessa decisão, ou na decisão pela qual homologado os cálculos, qualquer análise a respeito da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo ou sobre o valor do salário mínimo a ser utilizado para fins de congelamento da base de cálculo.



    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Marília/SP no agravo de petição e o alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 ou o quanto disposto na Súmula Vinculante n. 4. 



    Desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.995-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    7. Da análise do feito se extrai que, apesar de apontar como reclamada a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Marília/SP no agravo de petição, o que a reclamante pretende é a reforma do acórdão proferido pela Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no recurso ordinário e transitado em julgado em 22.8.2023.



    A reclamante busca trazer para este Supremo Tribunal, em sede de reclamação, análise a respeito do que entende ser uma divergência entre o decidido na sentença quanto ao valor do salario mínimo a ser utilizado para fins de congelamento da base de cálculo e o que assentado a esse respeito no acórdão proferido no recurso ordinário.



    Transitado em julgado esse acórdão, ato verdadeiramente impugnado pela reclamante, incabível a reclamação para rediscussão da matéria. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora